Tribunal: TCU
Processo: 006.736/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1102023, modalidade Pregão e Uasg 120630 (Objeto: MINISTÉRIO DA DEFESAComando da AeronáuticaGrupamento de Apoio de ManausCódigo da UASG: 120630Pregão Eletrônico No 110/2023 - (Lei No 14.133/2021)Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de arroz para atender as necessidades, visando o fornecimento de alimentac a o ao efetivo do Grupamento de Apoio de Manaus e suas respectivas Unidades ApoiadasEdital a partir de: 23/02/2024 das 08:00 às 11:30 Hs e das 13:00 às 15:30 HsEndereço: Av Rodrigo Otavio, 430 - Crespo - Crespo - Manaus (AM)Telefone: (0xx92) 36141594Fax: (0xx92)Entrega da Proposta: a partir de 23/02/2024 às 08:00HsAbertura da Proposta: em 06/03/2024 às 09:30Hs, no endereço: www.compras.gov.br)

Inteiro teor:
Acórdão 783/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: 1. Processo TC- Processo 006.736/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Manaus 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Nazareno Ramos de Castro, representando Cooperativa dos Produtores Rurais de Borba - Coopbor. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.8.3. comunicar os fatos ao Grupamento de Apoio de Manaus/Comando da Aeronáutica e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR) para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; 1.8.4. encaminhar cópias da denúncia tarjada, da instrução à peça 5 e deste acórdão ao denunciante, ao Grupamento de Apoio de Manaus/Comando da Aeronáutica e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR); 1.8.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.